Tribunal: TJSP
Processo: 2034020-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2034020-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é paciente IGOR
DESIDÉRIO DA SILVA e Impetrante ROGÉRIO SENE PIZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM DO
PEDIDO, MAS DENEGARAM A ORDEM V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034020-85.2020.8.26.0000 -Voto no 50.358
2
HABEAS CORPUS No 2034020-85.2020.8.26.0000
COMARCA DE FRANCA - 2a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DR. ROGÉRIO SENE PIZZO
PACIENTE: IGOR DESIDÉRIO DA SILVA
V O T O No 50.358

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado
em benefício de IGOR DESIDÉRIO DA SILVA, que foi condenado ao desconto
de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de 500 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas,
sem a possibilidade de recorrer em liberdade, coisa que o impetrante classifica de
constrangimento ilegal. Por isso, aciona esta Corte.
Denegada a liminar, o feito foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2034020-85.2020.8.26.0000 -Voto no 50.358
3
É o relatório.
É certo que o Habeas Corpus, se interposto contra
sentença, deve destinar-se, exclusivamente, a sanar error in procedendo, nunca
error in judicando, e a manutenção da prisão do paciente, caso fosse medida
errônea, constituiria error in judicando.
Mas, seja como for, verifico que IGOR - que é velho
conhecido nos meios policiais - foi processado e condenado porque, no dia dos
acontecimentos, milicianos o viram vendendo um tijolo de maconha para Murilo
Batista Ferreira, sendo certo que, na casa de IGOR, foram encontrados pelos
guardas R$ 4.714,00.

Ademais, IGOR teve a sua prisão preventiva decretada e
permaneceu preso durante toda a instrução criminal, de modo que a manutenção
dessa medida excepcional se mostra de rigor, não só para a garantia da ordem
pública, em face da natureza e da gravidade do crime praticado pelo ora
paciente, mas para assegurar a aplicação da Lei penal. O conceito de ordem
pública abrange, aliás, a própria credibilidade da Justiça Criminal, e a estabilidade
do Estado de Direito e da Democracia. Portanto, é dever do Judiciário garantir a
ordem pública, vale dizer, a segurança social, embora isto, às vezes, possa
implicar até mesmo na tomada de medidas extremas, como a restrição da
liberdade de alguém, desde que essa pessoa não se mostre em condições de
participar da vida em sociedade, como é o caso de IGOR, cuja liberdade, após a
prolação do decreto condenatório que lhe foi imposto, implicaria elevado risco de
fuga e frustração da aplicação da Lei Penal.

Nestas
condições,
excepcionalmente,
CONHEÇO
do
pedido, mas DENEGO a ordem.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator